Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728323-70.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, RAFAEL DIAS DE SOUZA, ANDREIA GOMES DE FREITAS AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, RAFAEL DIAS DE SOUZA e ANDRÉIA GOMES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716043-64.2021.8.07.0001, promovido por MAURY CARNEIRO PORTELA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101363119 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau: i) indeferiu o pedido de recebimento do veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, como garantia da execução; ii) deferiu o pedido de levantamento da restrição de circulação do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, de placa JHE4172, restringindo-lhe apenas a transferência. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam, em suma, que indicaram à penhora o veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, com o fim de garantir a execução e obter o efeito suspensivo aos Embargos do Devedor no 0723516-04.2021.8.07.0001, entretanto, o agravado recusou a oferta do bem indicado, sob o argumento de não observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e por se tratar de bem de terceiro. Após o deferimento da nomeação do veículo à penhora (ID 99676329 na origem), foi realizada consulta às contas bancárias dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas, dando ensejo à restrição de circulação sobre o veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, de placa JHE4172, de propriedade do agravante RAFAEL DIAS DE SOUZA e a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido veículo. A restrição quanto à circulação do veículo foi, posteriormente, relevada pelo d. magistrado. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a indicação do bem à penhora descrito como Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, liberando-se a penhora e restrição de transferência do automóvel do segundo agravante Rafael Dias, descrito como Fiat/Pálio Placa JHE 4172 ou, subsidiariamente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, reiteraram o pleito da indicação do bem à penhora descrito como veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, liberando-se a penhora e restrição de transferência do automóvel do segundo agravante, Rafael Dias, descrito como Fiat/Pálio Placa JHE 4172. Preparo regularmente recolhido (IDs 28715025 e 28715026). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da leitura do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil extrai-se que há duas espécies de tutela de urgência que podem ser pedidas no agravo de instrumento: o pedido de efeito suspensivo e a tutela antecipada, que poderá ser total ou parcial. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência possíveis no Agravo de Instrumento, Daniel Amorim[1] ressalta que: “(...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida -, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.” Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. In casu, o pedido de tutela antecipada refere-se à possibilidade de substituição do bem penhorado do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, de placa JHE4172, de propriedade do segundo agravante, RAFAEL DIAS DE SOUZA, pelo veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, de propriedade de GLEYSON QUARESMA DE SOUSA (ID 97858155 na origem), bem de terceiro. Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese em que o exequente possa, por vários meios, promover a execução, “o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Contudo, esse primado se aplica quando, diante de dois ou mais modos idôneos de satisfação da obrigação, o menos gravoso seja adotado. Ocorre que não é a hipótese dos autos, pois, os agravantes ofertam veículo de propriedade de terceiro, sem relação jurídica entre os envolvidos na demanda. Ademais, o agravado rejeitou a substituição do bem penhorado, inicialmente por não observar a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil e, ainda, por se tratar de bem não pertencente aos agravantes (ID 98768921 na origem). Verifica-se que a indicação à penhora deve atender à menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. No caso em tela, em princípio, a indicação do veículo não satisfaz os requisitos acima delineados, por se tratar de bem de terceiro. Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO O IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. 1. O bem de família é impenhorável. Todavia, em se tratando de dívida com origem no contrato de compra e venda do referido imóvel, este, em princípio, sujeita-se à penhora, a fim de satisfazer o referido crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90. 2. Tratando-se de pedido de substituição do imóvel penhorado por imóvel situado em outro Estado, em área rural e, por conseguinte, de menor possibilidade de revenda em razão de suas peculiaridades, observa-se que a medida pode trazer prejuízo aos agravados, vez que o imóvel não não se reveste de igual liquidez no mercado 3. A substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é adequada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363965, 07376212320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFAMOS). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DÉBITO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinado a alienação judicial de imóvel penhorado pertencente ao Agravante em que requer a suspensão e substituição por automóvel. 2. A realização de hasta pública para venda do imóvel penhorado é meio legal de execução de dívida e não constituiu, por si só, meio gravoso ao devedor. A execução deve atingir a sua finalidade, que é a satisfação do crédito. 3. No caso, o Agravante não cumpriu a ordem de entrega do veículo, nem demonstrou estar o bem livre de ônus, tampouco o estado de preservação do bem. 4. Não cabe a insurgência a respeito do valor da execução, visto que já foi objeto de recurso para esta Turma Cível (AGI 0702767-71.2018.8.07.0000, julg. 9/5/2018, Rel. Des. Simone Lucindo). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357670, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE . INTERESSE DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO. 1 O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor. 2. O requerimento de substituição do bem penhorado deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação da penhora, e depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor. (CPC 847). (Acórdão 1358331, 07146521420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, da mesma forma, não restaram configurados os seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a penhora de bem pertencente ao segundo agravante é meio legal de execução de dívida e não constitui, por si só, meio gravoso ao devedor. A execução deve atingir a sua finalidade, que é a satisfação do crédito. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10a Edição. Bahia: Editora Juspodium, 2018. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 às 11:38:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora